Tribunal: TJDFT
Processo: 0725472-50.2024.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0725472-50.2024.8.07.0001 DESPACHO Manifeste-se o apelante/réu sobre as preliminares suscitadas em contrarrazões (prazo: 5 dias). I. Brasília, 21/02/2025. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator